Tribunal: TJMT
Processo: 0026395-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026395-64.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), PEGORARO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 12.377.524/0001-85 (EMBARGADO), REMI PEGORARO JUNIOR - CPF: 041.619.211-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0026395-64.2016.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Banco Itaúcard S.A.

Embargados:
Pegoraro Comércio de Derivados de Petróleo e Outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
– AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO –

OMISSÃO -

INCORFORMISMO – ALEGADO

VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Não há que se falar em omissão se o v. acordão embargado decidiu a questão controvertida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0026395-64.2016.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Banco Itaúcard S.A.

Embargados:
Pegoraro Comércio de Derivados de Petróleo e Outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Banco Itaucard.,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara,

nos Embargos de Declaração opostos no

Recurso de Apelação n. 0026395-64.2016.8.11.0041,

que rejeitou os aclaratórios, à mingua de vícios a serem sanados.

O embargante sustenta que o acordão embargado padece de omissão e erro material porque houve a citação da empresa embargada por Oficial de Justiça, o que afasta a prescrição em relação à pessoa jurídica.

Diz que o entendimento pela prescrição foi mantido em sede de julgamento do recurso de apelação e ratificado pela decisão que rejeitou os embargos de declaração em face do acórdão embargado.

Pontua que a empresa-ré foi citada no início da demanda, e que

caso mantida a prescrição não conseguirá recuperar o seu crédito, alegando, ainda,

a interrupção do prazo prescricional.

Forte em tais argumentos,

requer seja sanada a omissão apontada a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução em face da empresa, sustentando, ao final, a inexistência de caráter protelatório dos embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0026395-64.2016.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Banco Itaúcard S.A.

Embargados:
Pegoraro Comércio de Derivados de Petróleo e Outro.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante sustenta que o acórdão embargado padece de erro porque reconheceu a prescrição em relação à empresa executada, em que pese a pessoa jurídica foi devidamente citada.

Deveras,
perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado expressamente consignou a inexistência de citação dos executados, inclusive da pessoa jurídica.

A valer, em que pese a instituição bancaria insista em alegar a citação da empresa embargada, tanto a sentença recorrida, quanto o v. acórdão embargado, assinalaram que não houve citação da pessoa jurídica, porque a certidão de fls. 26,

apontada pelo embargante

como ato citatório positivo, não foi considerado por ter operado em nome de terceiro estranho ao processo.

Veja o que restou consignado no decreto sentencial:

“ (...)
intimado, o requerente efetuou o pagamento da diligência necessária ao cumprimento do mandado de citação. E
ste foi expedido e cumprido o referido mandado, que resultou negativo. Na referida certidão de fls. 26 consta a citação da empresa requerida, porém, em nome de terceiro estranho aos autos (...)”

id n. 173251733

Assim sendo, ao que se constata, a embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Assinalo, por conseguinte, que a reiteração de novos embargos, à mingua de qualquer vicio a ser sanado, caracteriza recurso procrastinatório, a ensejar a cobrança da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES, SOBRAS E QUOTAS – OMISSÃO RECONHECIDA – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – DEMANDA EXTINTA (ART. 485, INC. V, DO CPC)
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS ANTERIORES ACOLHIDOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO IDÊNTICO AO ANTERIOR – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
– APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie”.
(N.U 1009127-93.2022.8.11.0000, , Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024